Tribunal: STJ
Processo: 1001831-59.2021.8.26.0704
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2757865 - SP(2024/0372018-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANTONIO WROBLESKI FILHO
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
ANDERSON CICERO SILVA DE OLIVEIRA - SP421542
AGRAVADO
: AUTO NEG SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ LUIZ DOS SANTOS NETO - SP034780
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
MONITÓRIOS. DUPLICATAS MERCANTIS. VEÍCULO AUTOMOTOR.
CONSERTO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
REEXAME.
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 7,
E
INCIDÊNCIA.
211/STJ
284/STF.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento. No caso, apesar de opostos embargos
de declaração com a finalidade de sanar omissão, a parte recorrente não
indicou a contrariedade ao
do Código de Processo Civil nas
art. 1.022
razões do especial, atraindo a incidência da Súmula no 211/STJ.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
não têm
os dispositivos legais teriam sido violados ou quando eles
comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pelo recorrente, o que
configura deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo, por
analogia, o óbice da Súmula no 284/STF.
3. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
4.
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea "a" do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:09
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: f8f82b35-940d-454b-a24f-2d60af6e3cb2

Documento eletrônico VDA54642638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:09
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: f8f82b35-940d-454b-a24f-2d60af6e3cb2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2757865 - SP (2024/0372018-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANTONIO WROBLESKI FILHO
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
ANDERSON CICERO SILVA DE OLIVEIRA - SP421542
AGRAVADO
: AUTO NEG SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ LUIZ DOS SANTOS NETO - SP034780
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
MONITÓRIOS. DUPLICATAS MERCANTIS. VEÍCULO AUTOMOTOR.
CONSERTO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
REEXAME.
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 7, 211/STJ E 284/STF. INCIDÊNCIA.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento. No caso, apesar de opostos embargos de
declaração com a finalidade de sanar omissão, a parte recorrente não indicou
a contrariedade ao
do Código de Processo Civil nas razões do
art. 1.022
especial, atraindo a incidência da Súmula no 211/STJ.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma os
não têm comando
dispositivos legais teriam sido violados ou quando eles
normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,
tampouco para sustentar a tese defendida pelo recorrente, o que configura
deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo, por analogia, o
óbice da Súmula no 284/STF.
3. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
4.
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea "a" do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANTONIO WROBLESKI
FILHO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado nas alíneas "a" e "c" da Constituição Federal,
insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim
ementado:

Documento eletrônico VDA53195396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:07
Código de Controle do Documento: 64b1f2a4-e64d-48cc-9ef3-c29e21688298

"EMENTA: 1. Prestação de serviços Conserto de veículo automotor Duplicatas
mercantis Embargos à ação monitória julgados improcedentes Conjunto
probatório suficiente para comprovar o fato constitutivo do direito da autora
Questão relativa à falha na prestação dos serviços já discutida em demanda
pretérita, não tendo o apelante logrado êxito em afastar a exigibilidade do
débito Negócio jurídico subjacente incontroverso Serviços prestados que não
foram adimplidos Dever de quitar a obrigação Reconhecimento.
2. Termo inicial dos juros de mora e da correção monetária a partir do
vencimento do título Obrigação líquida e positiva Inteligência dos artigos 389 e
397 do Código Civil – Improvimento do apelo, com observação." (e-STJ fl. 188)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 207/217).
O recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, violação dos arts. 10,
372, 373, 489, 504, 700 e 701, todos do Código de Processo Civil de 2015, e do art. 15
da
sustentando, em síntese, que
Lei no 5474/68,
i) a utilização da prova emprestada na
hipótese não teria observado os princípios do contraditório e da ampla defesa; ii) não
seria possível a utilização da fundamentação de uma sentença não transitada em
julgado como razão determinante para o julgamento; e iii) o ônus de comprovar o fato
gerador das duplicatas mercantis caberia à parte recorrida.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 306/312) o recurso especial foi
inadmitido (e-STJ fls. 318/320), dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
De início, observa-se que, exceção feita ao conteúdo normativo contido nos
arts. 373 e 700 do Código de Processo Civil de 2015, as matérias versadas nos demais
dispositivos legais apontados como violados no recurso especial não foram objeto de
e, apesar de opostos embargos declaratórios, nada foi
debate pelo acórdão recorrido
decidido acerca da matéria.
A despeito disso, não foi alegada a violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, com a finalidade de sanar omissão porventura existente. Por esse motivo,
ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula no 211/STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
.
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
A propósito:

"(...) A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento,
admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não
sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a
ofensa ao
do NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos
art. 1.022
autos" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.834.881/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
17/10/2022,
19/10/2022)

Paralelamente, a deficiência na fundamentação recursal é evidente, visto que
a parte recorrente, apesar de indicar o
do
como malferido, não
art. 700
CPC/2015
Documento eletrônico VDA53195396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:07
Código de Controle do Documento: 64b1f2a4-e64d-48cc-9ef3-c29e21688298

especificou de que forma ele teria sido contrariado pelo acórdão recorrido, inviabilizando
a compreensão da controvérsia posta nos autos.
Além disso, o aludido dispositivo legal não tem comando normativo suficiente
para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para sustentar a tese
defendida pelo recorrente - no sentido de que a parte adversa não teria comprovado o
fato gerador das duplicatas -, o que configura deficiência de fundamentação do recurso
especial, atraindo o óbice da Súmula no 284/STF.
Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE.

PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA
No
83/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283
SÚMULA No 282/STF.
E 284/STF.
§ 4o,
MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
ART. 1.021,
CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições
da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da
asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.
Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia,
o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício
nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso
especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação federal,
o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos dispositivos
legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação recursal é
absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos óbices contidos
nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do
não é automática, pois não se trata de mera decorrência
CPC/2015
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.818.651/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
14/2/2022,
22/2/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
RENOVATÓRIA
DE
ALUGUEL.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 284/STF.
§ 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
ART. 85,
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da Súmula
n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
, firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022)
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo
Documento eletrônico VDA53195396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:07
Código de Controle do Documento: 64b1f2a4-e64d-48cc-9ef3-c29e21688298

ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses que
não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do aluguel
na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 2.103.614/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
12/12/2022,
16/12/2022

Finalmente, em relação à alegada violação do
do
a Corte
art. 373
CPC/2015,
estadual consignou expressamente que

"(...) o autor se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos
constitutivos de seu direito, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, pela contratação e prestação dos serviços de reparos do veículo,
não tendo o requerido feito prova de fatos modificativos ou extintivos de tal
direito" (e-STJ fl. 196).

Nesse cenário, rever a conclusão do Tribunal local demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional
da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
Por fim, cumpre observar que, consoante iterativa jurisprudência desta
Corte, "os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação
do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como
(AgInt no AREsp 1.787.839/SC, relator Ministro Paulo Sérgio
violado ou à tese jurídica"
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
23/10/2023,
25/10/2023)
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor atualizado do débito, os quais devem ser majorados para o patamar
de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
art. 85,
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:07
Código de Controle do Documento: 64b1f2a4-e64d-48cc-9ef3-c29e21688298

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.757.865 / SP
Número Registro: 2024/0372018-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10018315920218260704
1001831592021826070450000
1001831592021826070450001
1001831592021826070450002 20230000560479 20230000678196 20230000801843 20240000366338
20240000715517
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO WROBLESKI FILHO
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
ANDERSON CICERO SILVA DE OLIVEIRA - SP421542
AGRAVADO
: AUTO NEG SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ LUIZ DOS SANTOS NETO - SP034780
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA54618927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:11
Código de Controle do Documento: fb89e872-0051-4d73-bfae-2914069d8495

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:11
Código de Controle do Documento: fb89e872-0051-4d73-bfae-2914069d8495